Tribunal: TJMT
Processo: 1048292-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048292-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA DE SOUZA - CPF: 055.827.201-03 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA ASSIS DA SILVA - CPF: 063.536.751-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR INADIMPLEMENTO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante por delitos cometidos em contexto de violência doméstica. O juízo de origem, embora tenha reconhecido a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e concedido a liberdade provisória, condicionou a expedição do alvará de soltura ao recolhimento de fiança no valor de um salário-mínimo, resultando na manutenção do cárcere exclusivamente pela incapacidade financeira do agente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar de indivíduo hipossuficiente, a quem foi concedida liberdade provisória, condicionada única e exclusivamente ao pagamento de fiança que este não possui condições de arcar.

III. Razões de decidir
3. A ordem constitucional vigente (CF/88, art. 5º, LXVI) e a legislação processual penal (CPP, art. 350) erigem a liberdade como regra, vedando que a condição econômica do indivíduo atue como obstáculo intransponível ao exercício desse direito fundamental quando ausentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).
4. Reconhecida pelo Estado-Juiz a desnecessidade da segregação cautelar extrema, a manutenção do cárcere motivada unicamente pelo inadimplemento da fiança desvirtua a natureza cautelar do instituto, convertendo-o em odiosa prisão por dívida, incompatível com o Estado Democrático de Direito.
5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a dispensa do valor arbitrado, reputando-se suficientes e adequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas na origem, notadamente as protetivas de urgência, para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de
Habeas Corpus
concedida, confirmando-se a liminar.

Tese de julgamento:

"A manutenção da prisão em flagrante de réu hipossuficiente, unicamente em razão do não pagamento de fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória com a dispensa do ônus pecuniário, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 319, 325, §1º, I e 350.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Douglas Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano (artigos 140, 147 e 163 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha).

Sustenta a defesa que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado de piso homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, contudo, condicionou a expedição do alvará de soltura ao pagamento de fiança arbitrada no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Alega que o paciente permaneceu encarcerado exclusivamente em razão de sua hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com o valor estipulado sem prejuízo do sustento próprio e familiar, sendo assistido pela Defensoria Pública. Argumenta que a manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, violando o artigo 350 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A liminar foi deferida em regime de Plantão Judiciário (Id. 339447383), dispensando-se o pagamento da fiança e mantendo as demais medidas cautelares impostas na origem, o que resultou na expedição de alvará de soltura e na colocação do paciente em liberdade.

Nas informações prestadas (Id. 343349875), a autoridade apontada como coatora confirmou que, após a decisão liminar deste Tribunal dispensando a fiança, o alvará foi devidamente cumprido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela
concessão da ordem
, ratificando a liminar, por entender que a prisão decorrente apenas da inadimplência da fiança é ilegal quando demonstrada a pobreza do agente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, busca-se a confirmação da ordem de
habeas corpus
para garantir a liberdade provisória do paciente
Douglas Silva de Souza
, independentemente do pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau.

Compulsando os autos, verifica-se que, durante a audiência de custódia, o magistrado singular concluiu que o paciente faz jus à liberdade provisória, por não vislumbrar o
periculum libertatis
necessário para a segregação cautelar extrema. Todavia, impôs, cumulativamente a outras medidas cautelares (como o distanciamento da vítima), a obrigação pecuniária de um salário-mínimo.

Ocorre que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVI, estabelece que "
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Penal é claro ao dispor, em seu artigo 350, que:
"Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso"
.

No caso em tela, a hipossuficiência econômica do paciente é evidente pela própria realidade fática: mesmo tendo obtido o direito à liberdade provisória, o paciente permaneceu segregado por dias após a decisão concessiva, única e exclusivamente porque não dispunha da quantia arbitrada.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se pode permitir que o réu permaneça preso apenas em razão de sua pobreza. Se o Estado-Juiz reconhece que o indivíduo não oferece risco que justifique a prisão preventiva, condicionar sua liberdade ao pagamento de valores que ele não possui transforma a prisão cautelar em uma prisão por dívida, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, as demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo
a quo
— tais como a proibição de aproximação e contato com a vítima, o comparecimento aos atos processuais e a atualização de endereço — mostram-se, por ora, adequadas e suficientes para resguardar a integridade da ofendida e a instrução criminal, nos termos do artigo 319 do CPP.

Portanto, restou configurado o constrangimento ilegal sanável pela via do
Habeas Corpus
, uma vez que a liberdade do paciente foi obstada apenas por sua incapacidade financeira.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pela
CONCESSÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
em definitivo, confirmando a liminar que dispensou o pagamento da fiança, mantendo-se, contudo, a obrigatoriedade do cumprimento das demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026